Tribunal: TJES
Processo: 5002138-95.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002138-95.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: FABIO CALADO DOS SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO E BLOQUEIO INTEGRAL UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. RETENÇÃO DE SALDO. REATIVAÇÃO DA CONTA E LIBERAÇÃO DOS VALORES NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSISTÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição requerida contra Sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais. Na exordial, o autor insurgia-se contra o bloqueio unilateral de sua conta digital e retenção de saldo. No curso da lide, restou informado em audiência que o acesso à conta e aos valores foi restabelecido, tendo o autor transferido os numerários para outra instituição, o que ensejou a perda superveniente do objeto quanto às obrigações de fazer, restringindo-se o julgamento de primeiro grau à análise do pleito de reparação moral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o bloqueio temporário e imotivado da conta bancária, com a consequente indisponibilidade dos ativos financeiros do consumidor até a sua posterior regularização voluntária, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos morais; (ii) se o valor arbitrado na origem mostra-se adequado.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Perda Parcial do Objeto: Corretamente consignada a perda superveniente do interesse processual (perda de objeto) em relação aos pedidos de reativação de conta e restituição de quantias, haja vista o cumprimento voluntário e extrajudicial da obrigação após a judicialização da demanda. 2. Subsistência do Dano Moral: A cessação do ato ilícito (desbloqueio posterior da conta) não apaga os efeitos deletérios do período em que o consumidor ficou injustamente privado de utilizar seus recursos financeiros. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (art. 14, CDC). 3. Falha na Prestação do Serviço: A instituição recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, limitando-se a alegações genéricas de segurança que não justificam a medida drástica adotada sem prévia notificação ou canal célere de resolução. 4. Dano Moral Configurado: O bloqueio indevido de verba financeira com privação de uso por período relevante extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, atingindo os direitos da personalidade do indivíduo que se vê impedido de honrar compromissos básicos, gerando angústia e aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor. 5. Manutenção do Quantum: O valor fixado em primeiro grau a título de danos morais coaduna-se com os critérios punitivo-pedagógico e compensatório, não merecendo redução. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 6º, VI, 14 e 51 do CDC; Artigo 485, VI, do CPC; Artigos 46 e 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por Fabio Calado dos Santos Junior em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, objetivando o desbloqueio de sua conta digital, liberação de saldo e indenização por danos morais em razão de suspensão unilateral de serviços bancários.

Em sede de contestação, a instituição financeira requerida sustentou a regularidade de sua conduta, aduzindo ter agido no exercício regular de direito com esteio nas cláusulas gerais de contratação aceitas pelo usuário. Defendeu que a suspensão preventiva do acesso à conta se deu por estritas razões de segurança e gerenciamento de riscos cibernéticos, visando à proteção do sistema de pagamentos e do próprio consumidor. Afirmou que inexiste qualquer falha na prestação de seus serviços, rechaçando a configuração de ilícito civil e a existência de danos materiais ou morais passíveis de indenização.

No decorrer da instrução processual, constatou-se que o acesso à conta foi restabelecido e os valores foram integralmente liberados e sacados pelo demandante, operando-se a perda do objeto quanto aos pedidos cominatórios.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência quanto ao pleito remanescente, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformada, a instituição ré interpôs Recurso Inominado arguindo a regularidade da conduta e a inexistência de danos passíveis de reparação. Foram oferecidas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. Sem preliminares pendentes de análise, passa-se diretamente ao exame do mérito.

No mérito, constata-se que a r. Sentença vergastada não merece qualquer reparo. Conforme restou delineado, o cerne da lide remanescente restringiu-se ao pleito reparatório, uma vez que a obrigação de fazer restou prejudicada pela perda superveniente do objeto, em razão da reativação da conta e retirada dos valores pelo consumidor no curso da ação.

O restabelecimento do serviço e a entrega dos valores pela via administrativa, contudo, não possuem o condão de apagar o ato ilícito outrora praticado. O bloqueio pretérito operado de forma unilateral e sem aviso prévio configurou nítida falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), gerando responsabilidade objetiva à recorrente.

Caberia à instituição financeira demonstrar de forma analítica e cabal a existência de fraude ou conduta desabonadora do correntista que legitimasse o congelamento preventivo de seus ativos econômicos, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

O dano moral decorrente da privação de utilização de patrimônio financeiro por ato imotivado da fornecedora é evidente. A impossibilidade de dispor de seus próprios recursos financeiros gera aflição psicológica, angústia e quebra de legítima expectativa, superando o mero dissabor do cotidiano. Ademais, o consumidor foi obrigado a acionar os mecanismos jurisdicionais para ter resguardado o seu direito, aplicando-se a teoria do desvio produtivo.

A fixação do quantum indenizatório realizada pelo magistrado de piso atendeu estritamente aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando o caráter pedagógico da medida e a extensão do dano, não ensejando modificação por este colegiado.

Dessa forma, a r. Sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)